Tribunal: TJDFT
Processo: 0006380-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO.
Crime de estelionato praticado contra vítima idosa, que foi contatada por telefone por pessoa que dizia ser funcionário do Banco do Brasil, informando que o cartão dela havia sido clonado e que, por isso, deveria ser cancelado. Na sequência, um motoboy compareceu à casa, para quem a vítima entregou o cartão bancário e a senha, acreditando que se tratava de procedimento adotado pelo Banco.
Autoria e materialidade comprovadas pela prisão do acusado no momento em que tentou usar o cartão da vítima no mercado e pelos depoimentos dos funcionários do estabelecimento comercial e da vítima da fraude.
No que concerne ao quantum de redução de pena em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução, sendo adequada a fração de 1/3, pois o acusado já tinha passado a mercadoria pelo caixa do mercado e usado o cartão para pagamento, que somente não ocorreu porque a operadora do cartão não autorizou o débito.
Se o crime de estelionato foi cometido contra idoso, incide a causa de aumento do § 4o do art. 171 do Código Penal, que determina a dobra da pena.
Apelo desprovido.